Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. O Programa Educador Social possui características e peculiaridades que justificam a sua criação e destina-se à contratação precária e transitória de profissionais para a área da educação, cuja atuação é considerada de natureza voluntária, na forma da Lei no 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário, devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar, que em nada se confunde com a contratação de servidores efetivos, que acarretam custos permanentes para o ente distrital. As nomeações tornadas sem efeito não geram o direito à nomeação dos candidatos subsequentes, classificados fora do número de vagas.